Tribunal: TJDFT
Processo: 0761886-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0761886-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIANE DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 10 de maio de 2022 (ID 37526324) no qual não apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais nem de preparo. Requereu, todavia, o pedido de gratuidade de justiça. Intimada a apresentar os documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência alegada, juntou contracheque com vencimentos líquidos superiores a R$ 7.000,00. Assim, foi INDEFERIDO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em seguida, foi determinado o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. A recorrente não se manifestou; O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d